Tribunal: TJSP
Processo: 1000932-45.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE CONTRATO – FRANQUIA "ESMALTERIA NACIONAL" E "ESCOVAR" – 1. ADESIVIDADE – Inaplicabilidade do CDC – Franqueado e franqueador que são empresários – Inexistência de hipossuficiência em contratos assinados por empresários – Precedente do STJ – 2. MÉRITO – CONTRATO – NULIDADE – Ausência de entrega da COF no prazo legal – Violação ao art. 4o, caput, Lei n. 8.955/94 –

Ementa:
APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE CONTRATO – FRANQUIA "ESMALTERIA NACIONAL" E "ESCOVAR" – 1. ADESIVIDADE – Inaplicabilidade do CDC – Franqueado e franqueador que são empresários – Inexistência de hipossuficiência em contratos assinados por empresários – Precedente do STJ – 2. MÉRITO – CONTRATO – NULIDADE – Ausência de entrega da COF no prazo legal – Violação ao art. 4o, caput, Lei n. 8.955/94 – Contrato anulado com determinação de restituição das taxas iniciais de franquia – Sentença de improcedência afastada – 3. MULTA CONTRATUAL – Impossibilidade – Contrato anulado e não rescindido – Multa estipulada para o caso de rescisão – 4. HONORÁRIOS RECURSAIS – Percentual de 10% majorado para 15% sobre a mesma base de cálculo – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000932-45.2019.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
REGIANE APARECIDA DE ARAUJO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ANDARE PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-45.2019.8.26.0150 -Voto no 40.169
2
VOTO No
: 40.169 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1000932-45.2019.8.26.0150
COMARCA : COSMÓPOLIS
APTE.
: REGIANE APARECIDA DE ARAUJO PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.
: ANDARE PARTICIPAÇÕES S/A
APELAÇÃO
ANULAÇÃO DE CONTRATO

FRANQUIA
“ESMALTERIA
NACIONAL”
E
“ESCOVAR” – 1. ADESIVIDADE Inaplicabilidade do
CDC Franqueado e franqueador que são empresários

Inexistência
de
hipossuficiência
em
contratos
assinados por empresários
Precedente do STJ
2.
MÉRITO CONTRATO NULIDADE Ausência de
entrega da COF no prazo legal
Violação ao art. 4o,
caput, Lei n. 8.955/94
Contrato anulado com
determinação de restituição das taxas iniciais de
franquia
Sentença de improcedência afastada
3.
MULTA CONTRATUAL Impossibilidade Contrato
anulado e não rescindido Multa estipulada para o caso
de rescisão
4. HONORÁRIOS RECURSAIS

Percentual de 10% majorado para 15% sobre a mesma
base de cálculo Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pela Sra. Regiane
Aparecida de Araújo, dirigido à r. decisão proferida pela Exma. Dra.
Fernanda Salvador Veiga, MMa. Juíza de Direito da E. Vara Cível (única)
da Comarca de Cosmópolis (fl. 256-264) que julgou improcedente a
denominada “ação declaratória de anulação e/ou rescisão de contrato de
franquia c/c devolução de valores” ajuizada em face de Andare
Participações S/A (fl. 1-8).
A apelante alega violação do seu direito em razão da
conduta abusiva e ilegal da franqueadora, observando que a não abertura
da unidade franqueada na Cidade de Cosmópolis (SP) deu-se em razão do
descumprimento pela franqueadora, não tendo havido disponibilização de
suporte e orientação necessárias.
Pontua que embora conste no contrato de franquia
que a COF foi entregue em 21 de setembro de 2016, isso não ocorreu na
realidade, havendo, portanto, desrespeito à Lei de Franquia.
Sustenta que a franqueadora apelada não comprovou
que a COF foi efetivamente disponibilizada, em razão a ausência de
documento comprovando essa entrega no prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-45.2019.8.26.0150 -Voto no 40.169
3
Imputa à apelada o insucesso na empreitada
argumentando que isso ocorreu por inobservância da apelada quanto aos
princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, acarretando
prejuízos de ordem material e moral
Afirma que a apelada descumpriu o artigo 4o da Lei no
8.955/94 no tocante ao prazo de entrega da COF, e que esse
descumprimento impediu a apelante de realizar uma análise efetiva
sobre a viabilidade do negócio, justificando a anulação do contrato com a
restituição dos valores pagos.
Por fim, postulou pelo provimento do recurso para
declarar nulo o contrato de franquia ou sua rescisão, condenando a
apelada a ressarcir os valores pagos no importe de R$ 35.000,00,
corrigidos e atualizados, invertendo-se o ônus da sucumbência e
majorando-se a verba honorária nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil (fl. 266-272).
Dispensada do preparo em razão da concessão da
gratuidade processual (fl. 63).
Contrarrazões
recursais
pelo
improvimento
(fl.
275-287).
Não há oposição ao julgamento virtual.
Tempestividade
anotada.
A
r.
sentença
foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18 de junho de
2020 (fl. 265), e o recurso de apelação foi interposto aos 7 de julho de 2020
(fl. 266), dentro do prazo legal.
Autos distribuídos livremente e conclusos em 20 de
outubro de 2020 (fl. 289).
É o relatório do necessário.
I. DOS CONTORNOS DA LIDE
Os contornos da lide são extraídos do relatório da r.
sentença, a saber (fl. 256-257):
[..]
Vistos.
REGIANE
APARECIDA
DE
ARAÚJO
PEREIRA ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-45.2019.8.26.0150 -Voto no 40.169
4
qualificada nos autos, ajuizou ação declaratória de
anulação e/ou rescisão contratual c/c restituição de valores
em face de ANDARE PARTICIPAÇÕES
S/A , igualmente
qualificada. Sustenta, em síntese, que, em 26 de setembro
de 2016, celebrou com a ré contrato de franquia das
marcas "Esmalteria Nacional", no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), e "Escovar a Escova Express", no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, além de a ré
deixar de fornecer Circular de Oferta de Franquia ("COF")
previamente à celebração do contrato, em afronta ao que
dispõe a Lei no 8.955/94, a franqueadora deixou de prestar
o devido suporte à franqueada, o que é natural e inerente a
qualquer contrato de franquia. Desse modo, requer, além
da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a
rescisão da avença celebrada, com a devolução da quantia
adiantada (R$ 35.000,00).
A petição inicial (fls. 01/08) veio instruída com documentos
(fls. 09/62).
Na sequência, foram deferidos à autora os benefícios da
justiça gratuita (fls. 63).
Regularmente citada (fls. 66), a empresa ré apresentou
contestação (fls. 67/84), acompanhada de documentos (fls.
85/243), sustentando, preliminarmente, a incompetência
do MM. Juízo da Comarca de Cosmópolis/SP, em vista da
existência de cláusula de eleição de foro da Comarca da
Capital de São Paulo, impugnando, ainda, os benefícios da
justiça gratuita concedidos à autora. No mérito, rechaçou
os argumentos constantes da inicial, esclarecendo que fora
devidamente disponibilizada à autora a Circular de Oferta
de Franquia ("COF"), nos termos da lei, e que prestou o
adequado suporte para a franqueada. Alegou, ainda, que,
na realidade, após receber o COF e assinar o contrato, a
autora verificou não possuir recursos financeiros ou fiador
para aluguel de imóvel e continuidade do negócio, sendo
esta a verdadeira razão da rescisão ora pretendida.
A autora ofertou réplica, rechaçando as preliminares
aludidas em contestação e impugnando as alegações
meritórias da ré, ratificando os termos da inicial (fls.
246/250).
Intimadas as partes a se manifestarem acerca das provas
que pretendiam produzir (fls. 251), a ré pugnou pelo
julgamento antecipado da lide (fls. 253), ao passo que a
autora requereu a produção de prova testemunhal (fls.
254).
Na sequência, peticionou a ré, pugnando pela condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-45.2019.8.26.0150 -Voto no 40.169
5
da autora por litigância de má-fé, ante a alteração da
verdade dos fatos (fls. 255).
Submetido a julgamento, a i. Magistrada assim
concluiu, em sua r. sentença (fl. 264):
[..]
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código
de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos
formulados por REGIANE APARECIDA DE ARAUJO
PEREIRA em face de ANDARE PARTICIPAÇÕES S/A.
Sucumbente, arcará a autora com as custas e despesas
processuais, bem como com o pagamento de honorários
advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com a
ressalva de que ela é beneficiário da justiça gratuidade
artigo 98, §3o, do CPC (fls. 63).
Por fim, expeça-se certidão para pagamento dos honorários
do advogado dativo nomeado pelo convênio DPE e OAB/SP
(ofício de indicação de fls. 11).
P. R. I. C.
II. DA NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
Consigne-se inicialmente, que no caso concreto não se
aplica, ainda que por analogia, o Código de Defesa do Consumidor,
estando a r. sentença em sintonia com o entendimento adotado por este
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
Os franqueados são empresários, presumindo-se que
tenham conhecimento da ética empresarial, conhecimento este que o
consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não possui.
Não há hipossuficiência em contratos assinados entre
empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a
responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da
assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora.
Quanto ao ônus da prova aplica-se, pois, a regra do
art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015.
Sobre o tema esclarece Cassio Scarpinela Bueno em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-45.2019.8.26.0150 -Voto no 40.169
6
relação à dispositivos idêntico contido no CPC/73:
“O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no
seu devido contexto, acaba por revelar o que lhe é mais
importante e fundamental: ônus de cada alegação das
partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de
provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova
significa a produção adequada das provas em juízo, sempre
com observância dos ditames legais e judiciais, com vista à
formação do convencimento do magistrado a favor da
pretensão daquele que as produz” (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil. Procedimento Comum: ordinário e
sumário. Volume 2. Tomo I. Editora Saraiva. 2007. Pg.
247).
Nesse caminho. Conveniente transcrever comentários
de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Edt. Revista dos Tribunais,
Edç. 1a, 2015, p. 395)
“Como regra de julgamento,
o ônus da prova destina-
se a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento
sem se convencer
sobre as alegações de fato da causa. Nessa acepção, o artigo 373, CPC, é
um indicativo para o juiz livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito
da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus da
prova. Se a dúvida paira sobre a alegação de fato constitutivo,
essa deve
ser paga pelo demandante,
tendo o juiz de julgar improcedente
o seu
pedido, ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato.”
III. DOS FUNDAMENTOS
DE IMPROCEDENCIA

DA R. SENTEÇA
Conforme r. sentença, o decreto de improcedência,
firmou-se nos seguintes fundamentos, ora transcritos (fl. 261-264):
[..]
A autora aponta, na exordial, as seguintes condutas
supostamente irregulares praticadas pela ré: (a) ausência
de entrega de Circular de Oferta de Franquia ("COF"), em
afronta ao art. 4o, da Lei no 8.955/94; (b) ausência de
suporte técnico e orientações à franqueada.
Contudo, sem razão a autora.
Acerca da "Circular de Oferta de Franquia", cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-45.2019.8.26.0150 -Voto no 40.169
7
colacionar importante lição doutrinária acerca do tema:
"Trata-se de típica obrigação pré-contratual
com reflexos
importantes
no curso do contrato, pois dele fará parte
integrante.

Esse
estratagema

legal
foi
criado
para
diminuir a margem de enganos em operações de franquia.
Cuida-se de corolário do dever de boafé e informação
que
deve estar presente na relação mercantil, boa-fé essa
guindada à posição de cláusula aberta no atual Código
Civil (art. 422). Em face da complexidade
do negócio de
franquia e dos riscos e responsabilidades
assumidas
pelo
franqueado,
o legislador preferiu ser minudente.
Sua
leitura é importante,
porque dá ideia clara da amplitude
que o contrato de franquia pode atingir. Desse modo, o
interessado
na outorga da franquia deve receber essa
citada circular" (Venosa, Sílvio de Salvo, Direito civil:
contratos em espécie - 5a ed. - São Paulo : Atlas, 2005,
Coleção direito civil; v. 3, p. 574).
Destarte, dispõe o art. 4o, da Lei 8.955/94:
"Art. 4o. A circular de oferta de franquia deverá ser
entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 (dez)
dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de
franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa
pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa
ligada a este.
Parágrafo único. Na hipótese do não cumprimento do
disposto no caput deste artigo, o franqueado poderá arguir
a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as
quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros
por ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties
devidamente corrigidos, pela variação de remuneração
básica dos depósitos de poupança, mais perdas e danos."
No caso presente, depreende-se da avença entabulada
entre as partes que a autora recebeu a COF em 21 de
setembro de 2016, conforme se extrai da cláusula sexta do
contrato, este devidamente assinada pela parte autora e
datada de 26 de setembro de 2016 (fls. 106):
"6. DA CIRCULAR
DE OFERTA DE FRANQUIA
. A
FRANQUEADORA

forneceu
ao(à)
FRANQUEADO(A)

todas as informações
e esclarecimentos
necessários
sobre a
franquia, conforme formalizado
por meio da CIRCULAR

DE OFERTA DE FRANQUIA
, entregue em 21/09/2016."
Embora conste da avença que a COF foi entregue em prazo
inferior àquele previsto na Lei 8.955/94, que exige a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-45.2019.8.26.0150 -Voto no 40.169
8
entrega com antecedência mínima de 10 (dez) dias da
assinatura do contrato, tal configura mera irregularidade,
sendo insuficiente a ensejar a rescisão do contrato como
um todo, mormente quando não demonstrado qualquer
prejuízo à parte contratante.
Nestes termos, tem-se que a disponibilização do documento
fora do prazo previsto da lei referida, por si só, não macula
o contrato celebrado entre as partes, devendo ser
preservada a manutenção da relação contratual, à luz da
função social dos contratos.
Ocorre que, nada obstante a existência de cláusula
contratual expressa no sentido do recebimento da COF,
alega a autora que nunca recebeu tal documento

alegação esta que, além de isolada nos autos, causa
estranheza pelo fato de ter sido aventada após quase 03
(três) anos da celebração do contrato de franquia.
De toda sorte, embora o parágrafo único do art. 4o da Lei
8.955/94 possibilite a anulação do contrato de franquia na
hipótese da não disponibilização da COF, oportuno atentar-
se ao Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial do E. TJSP, que dispõe que "a
inobservância
da formalidade
prevista no art. 4o da Lei
8.955/94 pode acarretar a anulação do contrato de
franquia, desde que tenha sido requerida em prazo
razoável e que haja comprovação
do efetivo prejuízo ".
In casu , portanto, além de isolada a alegação da autora de
que não recebeu referido documento, que afronta o quanto
atestado em cláusula do contrato por ela subscrito, é
fundamental ressaltar que não foram demonstrados
prejuízos à autora e que a impugnação fora formulada por
ela 03 (três) anos após a celebração da avença; fora, pois,
do prazo que possa ser considerado razoável.
Nestes termos, no que tange à COF, não prevalece a
anulação do negócio jurídico pelas razões expostas na
exordial.
Do mesmo modo, em relação à suposta ausência de
suporte, a autora não trouxe elementos aos autos a
embasar suas alegações.
A parte ré, por sua vez, demonstrou o envio à autora de
manuais às fls. 131/132 e 166/243, a existência de contato
telefônico e troca de correspondências eletrônicas às fls.
133/134, visita a potencial imóvel para locação (fls.
135/144), disponibilização de canal de comunicação entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-45.2019.8.26.0150 -Voto no 40.169
9
as partes (fls. 146) e de detalhada planilha de implantação
do negócio (fls. 146/165).
Ademais, é incontroverso nos autos que a autora recebeu,
inclusive, visita de representante da ré no intuito de
assessorar a implantação de unidade franqueada.
Neste cenário, com base nos elementos colhidos, percebe-se
que o suporte devido ocorreu nos termos das cláusulas do
contrato avençado.
Outrossim, eventual análise acerca da suficiência do
suporte prestado cabia à própria autora quando da
negociação preliminar e celebração da avença, tratando-se,
em verdade, de risco existente e inerente ao contrato de
franquia.
Desse modo, não se vislumbra descumprimento contratual
por parte da ré a justificar a rescisão do pacto ou
restituição de valores.
Finalmente, não obstante improcedente a demanda, não
restou configurada a má-fé da parte autora, que, após
celebração de contrato de franquia, legitimamente acessou
o Poder Judiciário com o fim de questionar os documentos
entregues pela empresa franqueadora e o suporte por ela
prestado.
Assim, não há, propriamente, alteração da verdade dos
fatos, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, mas
interpretação diversa das partes quanto aos fatos.
IV. DO PRAZO DE ENTREGA DA COF
No tocante ao pedido de anulação do contrato de
franquia por violação ao artigo 4o da Lei no 8.955/94, no tocante à não
entrega da Circular de Oferta de Franquia, necessário estabelecer
algumas ponderações prévia.
Do cotejo dos documentos nos autos e das provas
produzidas é possível concluir que o fato descrito na tese autoral de não
entrega da Circular de Oferta de Franquia no prazo legal de fato ocorreu.
Muito embora conste a assinatura da autora no
contrato de franquia (fl. 106), a franqueadora apelada não juntou nos
autos qualquer documento a validar a cláusula n. 6 que dispõe sobre a
Circular de Oferta de Franquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-45.2019.8.26.0150 -Voto no 40.169
10
Bastaria à franqueadora ter apresentado nos autos o
recibo firmado pela autora ou mesmo a cópia da COF firmada pela
autora, para comprovar que ela foi entregue no prazo legal, afastando
assim o direto perseguido na inicial. Essa prova não foi produzida nos
autos, mesmo porque, a simples indicação no contrato de que a Circular
de Oferta de Franquia fora fornecida em 21 de setembro 2016 não é
suficiente.
De todo o modo, o prazo previsto na Lei de Franquia
(art. 4, caput ) também não foi cumprido pela franqueadora, visto que o
prazo legal estabelecido pela Lei de regência estipula que a COF deve ser
entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da
assinatura do contrato, e o contrato foi assinado em 26 de setembro de
2019 e, supostamente, a circular fora entregue em 21 desse mesmo mês e
ano (fl. 44, 49, 50).
Procede, portanto, a tese da apelante de que a entrega
da Circular de Oferta de Franquia não ocorreu no prazo legal.
V. DO TEMPO DE VIGÊNCIA
ASPECTOS
FÁTICOS
É certo que o contrato vigorou por quase três anos
desde a data da assinatura (26 de setembro de 2019) até o ajuizamento da
presente ação 10 de junho de 2019, contudo, sobreveio reclamação da
parte autora, em notificação extrajudicial, na data de 17 de julho de 2017,
próximo a dez meses da assinatura (fl. 50-53), indicando insatisfação da
autora pelos serviços prestados pela franqueadora.
Pois bem.
A franqueada, outrossim, imputa à franqueadora a
culpa exclusiva pelo descumprimento contratual, alegando ausência de
suporte técnico, ausência de treinamento, ausência de transferência de
know how e ausência de auxílio na implantação da unidade.
A prova dos autos indica que no período de dez meses
iniciais, entre a assinatura do contrato (fl. 49) e a notificação extrajudicial
(fl. 50-53) houve troca de correspondência entre as partes, com envio de
manuais (fl. 131-132 e 166-243), contatos telefônicos, disponibilização de
canal para comunicação e visita ao imóvel para locação possivel
instalação da unidade franqueada (fl. 135-144) bem como oferta de
planilha para implantação da uniade (fl. 146-165) e, por fim, observa-se
que a autora também recebeu visita de representante da franqueadora.
A documentação apresentada indica que a apelante na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-45.2019.8.26.0150 -Voto no 40.169
11
condição de franquada recebeu o suporte necessário para a implantação,
mas encontrava-se insatisfeita quanto à tranferência de conhecimento
para prosseguir sua atividade, conforme consta da notificação
encaminhada (fl. 51).
A defesa não apresentou outros elementos que
indiquem sua atenção aos pontos que são objetos da insatisfação de sua
cliente franqueadora, a partir daqueles meses iniciais.
VI. DA ANULAÇÃO DO CONTRATO
Dispiciendo, contudo, estender-se mais sobre o
descumprimento por parte da franqueadora porque é o caso de anulação
do contrato por descumprimento da Lei de Franquia, no que diz respeito
ao não cumprimento do prazo legal para a entrega da COF.
De importância salutar a entrega da Circular de
Oferta de Franquia no prazo legal estabelecido pela Lei n° 8.955/1994,
porque é nela que se encontra a relação completa de todos os franqueados,
dos balanços e demonstrações financeiras da franqueadora relativos aos
dois últimos exercício, conforme expressamente exige a Lei no 8.955/1994,
artigo 3o, inciso IX.
Essa omissão
ausência de entrega da COF
, é
grave porque impede ao candidato verificar qual o verdadeiro
comportamento do franqueador, após receber a tão desejada taxa inicial
de franquia.
A ausência de entrega da COF traz consequências
sérias, porque não disponibiliza os balanços financeiros bem como a
relação de todos os franqueados, exigência legal, e, se não observada,
acarreta prejuízos ao novo candidato a franqueado, porque impede que
este tenha a real informação da situação financeira da franqueadora, e,
também, pode ser iludido com planilhas financeiras que não corresponde
à realidade, no momento da contratação.
A única garantia do candidato a franqueado de
conferir a veracidade das informações transmitidas verbalmente ou
mesmo aquelas contidas na COF e em pré-contrato, está em obter da
franqueadora a relação de todos os franqueados e ex-franqueados que lhe
permita verificar se as informações transmitidas pela franqueadora são
mesmo idôneas, e assim, firmar juízo de valor antes da assinatura do
contrato de franquia.
É comum nesse mercado de franquia, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-45.2019.8.26.0150 -Voto no 40.169
12
franqueados promovam a expansão dos seus negócios, todavia há que se
observar que em todo mercado há maior ou menor seriedade entre os
empresários contratantes.
As Câmaras Empresariais em diversas oportunidades
examinaram casos diversos, em que a franqueadora apenas visa captar
economias, muitas vezes foram resultado de longos anos de trabalho.
Exatamente por isso e porque há exceções, é que a Lei
de Franquia dispôs sobre essa exigência (art. 3o, incs. I, II, e IX, Lei n.
8.955/94), conferindo transparência e veracidade ao franqueador, no
fornecimento de informações completas sobre o negócio que está sendo
oferecido ao candidato franqueado.
Com efeito, aludida omissão (não entrega da COF)
praticada em relação a franqueada importa em violação ao princípio da
boa-fé objetiva dos contrato previsto no artigo 422 do Código Civil, que se
apresenta como “uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta,
arquétipo social pelo qual impõe-se o poder-dever
de que cada pessoa
ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa
honesta, escorreita e leal.” (STJ; REsp. 981.750, Terceira Turma; Min.
NANCY ANDRIGHI; J. 13/04/2010, DJe. 23/04/2010).
Essa omissão contratual, também se revela grave em
relação ao Contrato de Franquia, permitindo presumir-se que o
franqueador se apressou na captura de um candidato para receber a
famigerada taxa inicial de franquia.
Esse descumprimento da Lei de Franquia agregado
aos outros fatos já explanados, permite que se acolha o pedido de
anulação do contrato de franquia, não se podendo imputar
exclusivamente à autora o insucesso da empreitada. Entendimento
contrário, privilegiaria injustamente a recorrida.
VII. DA MULTA CONTRATUAL
Observe-se que o contrato de franquia estipula que no
caso de descumprimento de qualquer das suas cláusulas ou condições,
incide uma multa equivalente ao valor da taxa inicial de franquia a ser
paga pelo infrator (cláusula 17.1. fl. 42).
Para o caso concreto, não se aplica tal penalidade,
considerando-se já que foi reconhecida a invalidade e nulidade do
contrato, ficando assim, afastado qualquer eventual pedido de aplicação
de multa contratual, na medida em que isso só poderia ser deferido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000932-45.2019.8.26.0150 -Voto no 40.169
13
existência de contrato hígido e na preservação de seus parciais efeitos,
demandando apuração cognitiva de culpa pela extinção prematura na
forma de rescisão, questões essas que são superadas com a anulação do
negócio e retorno ao estado anterior.
VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destarte, por decorrência da aplicação de legislação
própria, (art. 4o, caput , da Lei 8.955/94), anula-se o contrato de franquia,
determinando-se
que
a
franqueadora
restitua
integralmente
à
franqueada a taxa inicial de franquia, no valor de R$ 30.000,00
(Esmalteria Nacional
fl. 20-44) e R$ 5.000,00 (Escovar a Escova
Express
fl. 45-49), totalizando o valor de R$ 35.000,00, corrigidos a
atualizados desde o desembolso, pela tabela prática do TJSP, com
incidência de juros de mora de 1% ao mês contados da citação.
Inverte-se o ônus da sucumbência, imputando à
franqueadora o pagamento das custas e despesas processuais, e de
honorários advocatícios que fixo 15% sobre o valor da condenação, já
considerando as disposições contidas no artigo 85, §11, do CPC.
IX. DISPOSITIVO
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
reformando-se a r. sentença, para declarar nulo o contrato e condenar a
franqueadora a restituir à franqueada o valor total e R$ 35.000,00,
corrigido a atualizado desde o desembolso, pela tabela prática do TJSP,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês contados da citação,
invertendo-se a sucumbência e majorando-se a verba honorária de 10%
para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no
artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR